Tribunal: STF
Processo: ARE 1517986
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual se alega afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado (e-docs. 14):



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGALEMAGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE ALIENAÇÃO SUBMETIDOSAOJUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃODA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende o andamento das execuções fiscais, nos termos do artigo 187 do CTN- Código Tributário Nacional, na redação dada pela Lei Complementar n°118/2005, e do §7° do artigo 6° da Lei n° 11.101/2005 - Lei de Recuperações Judiciais, Extrajudiciais e Falências. 



    2. Muito embora o deferimento da recuperação judicial não suspenda a execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os atos de alienação devem ser submetidos ao juízo universal, em razão do princípio da preservação da empresa, sob pena de se inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Precedentes. 



    3. Os atos de alienação de bens da empresa, em especial daqueles que podem comprometer a sua viabilidade econômica e o cumprimento do plano de recuperação, devem ficar a cargo do juízo universal. 



    4. Agravo legal improvido." 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 19).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente defende a existência de afronta ao princípio da segurança jurídica, haja vista que a Corte de origem não reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da Vara de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo.



    Informa que ingressou com a ação de recuperação judicial que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP sob o nº 152.01.2009.017062-5, e que, após serem observados todos os requisitos de admissibilidade estipulados em lei, logrou homologar o plano de recuperação judicial aprovada pelos credores. 



    Em assim sendo, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Vara de Execuções Fiscais, com anulação das decisões proferidas e o encaminhamento dos autos para a 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a competência do Juízo a quo (e-doc. 14)



    “O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende o andamento das execuções fiscais, nos termos do artigo 187 do CTN - Código Tributário Nacional, na redação dada pela Lei Complementar n° 118/2005, e do do §7° do artigo 6° da Lei n° 11.101/2005 - Lei de Recuperações Judiciais, Extrajudiciais e Falências, in verbis: 



    Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 



    Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.



    § 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelodeferimento da recuperação judiciall, ressalvada a concessão de parcelamentonos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. 



    Muito embora o deferimento da recuperação judicial não suspenda a execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os atos alienação devem ser submetidos ao juízo universal, em razão do principio da preservação da empresa, sob pena de se inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial (...)



    Dessa forma, é de se entender que o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução ,fiscal, embora os atos de alienação de bens da empresa, em especial daqueles que podem comprometer a sua viabilidade econômica e o cumprimento do plano de recuperação, devem ficar a cargo do juízo universal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, §1°-A, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para condicionar os atos de alienação de bens na execução fiscal de origem à aprovação do Juízo da recuperação judicial.”



    Dessa forma, para superar o entendimento do Tribunal de Origem acerca de qual o juízo competente para processamento e julgamento da execução fiscal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 797.137 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 21/5/2015)



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente